Tribunal: TJBA
Processo: 8050678-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050678-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON ROSA LIMA e outros Advogado(s): LEONARDO ELVIS FIUZA PACHECO DE BRITO, YASMIN MIRANDA OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO ONILO TRINDADE e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Gratuidade de justiça. Recurso de agravo de instrumento. Concessão do benefício. Pessoa física. Hipossuficiência. Comprovação. Decisão reformada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso visando a reforma de decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante. II. Questão em discussão 2. Requisitos para concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Restou comprovada a impossibilidade da partes agravante arcar com as custas judiciais e demais despesas processuais. 4. Vale consignar que a benesse da Assistência Judiciária Gratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto, sendo a hipótese do presente caso. IV. Dispositivo e tese 5. Dar provimento ao recurso, reformando a decisão vergastada a fim de conceder os benefícios da Gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8050678-91.2025.8.05.0000, em que figura como agravantes ROBSON ROSA LIMA e OUTRO e, como agravados, JOÃO ONILO TRINDADE e OUTRO. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.